Tribunal: TCU
Processo: 018.490/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9048/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.490/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula de Oliveira (XXX.534.246-XX); Bruno Brandao Laurindo (XXX.631.157-XX); Isis Forioni Bragaia (XXX.325.468-XX); Jaison Jadson Franklin (XXX.333.846-XX); Joaquim Pereira Ventura (XXX.534.447-XX); Lindalva Nunes da Silva Holz (XXX.294.247-XX); Mauricio Sorroche dos Santos (XXX.854.548-XX); Paula Cristina Lima de Paiva (XXX.883.986-XX); Paulo Henrique Ribeiro de Araujo (XXX.061.926-XX); Tamara Freitas Rocha (XXX.200.596-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.